Tribunal: TJMT
Processo: 1032216-71.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032216-71.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO OCAMPOS - CPF: 437.623.441-91 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por aposentado contra sentença que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na L. no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), por ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial e não apresentação de plano de pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se é cabível a repactuação judicial de dívidas diante da renda líquida remanescente superior ao mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022; (iii) saber se os empréstimos consignados devem ser considerados no cálculo para fins de verificação do superendividamento; e (iv) saber se é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, à luz da hipossuficiência técnica do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Não configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelação apresenta impugnação minimamente articulada aos fundamentos da sentença.

4. A renda líquida mensal do apelante, mesmo após os descontos consignados, permanece superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 previsto no Decreto no 11.150/2022, afastando a caracterização do superendividamento.

5. A norma regulamentar vigente exclui expressamente os empréstimos consignados do cômputo do mínimo existencial, orientação que, mesmo que afastada, não alteraria o desfecho no caso concreto, ante a ausência de fato superveniente imprevisível.

6. Não verificada a hipossuficiência técnica do consumidor, nem a verossimilhança das alegações, razão pela qual é indevida a inversão do ônus da prova.

7. A ausência de proposta de plano de pagamento nos moldes do art. 104-A do CDC impede o acolhimento da pretensão inicial.

8.Inexistindo demonstração de comprometimento do mínimo existencial ou onerosidade excessiva, aplica-se o princípio do pacta sunt servanda, sendo legítimos os descontos contratuais realizados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do superendividamento exige a demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos da L. no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022. Empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial por força normativa. A inversão do ônus da prova depende da verificação da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações. É imprescindível a apresentação de plano de pagamento para viabilizar a repactuação judicial das dívidas por superendividamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII; 14; 54-A, § 1o; 104-A; CPC, arts. 373, I, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 08.02.2018; TJ-MT, N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio A. Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025; TJ-MT, N.U 1034020-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025; TJ-DF, Ap. Cív. 0702359-41.2023.8.07.0021, Rel. Des. Aiston H. de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto
PEDRO OCAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, fundamentada na Lei no 14.181/2021, ajuizada em face de

B
ANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA.

O apelante, aposentado com renda bruta mensal de R$ 16.602,90 e líquida de R$ 11.500,67, alegou que os descontos mensais de empréstimos consignados e dívidas de cartão de crédito somam R$ 6.570,47, restando-lhe apenas R$ 4.930,20 para custear despesas essenciais que totalizam R$ 5.594,52, gerando déficit mensal.

O magistrado julgou improcedente o pedido, ao fundamentar que o rendimento líquido do autor, após os descontos (R$ 4.686,86), ultrapassa o valor do mínimo existencial fixado em R$ 600,00 pelos Decretos no 11.150/2022 e 11.567/2023, que as dívidas decorrentes de crédito consignado não devem ser consideradas para fins de apuração da situação de superendividamento e, por fim, pela aplicação do entendimento firmado no Tema 1.085 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede recursal, o apelante alega ser cabível a inversão do ônus da prova, argumenta que há jurisprudência reconhecendo a limitação dos descontos a percentuais entre 30% e 40%, aponta erro na análise de sua capacidade financeira e sustenta que houve interpretação equivocada do conceito de “mínimo existencial”. Defende, ainda, a consideração da integralidade das dívidas e que é possível o controle difuso de constitucionalidade do Decreto no 11.567/2023.

Em contrarrazões (id. 322138457), o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
suscitou preliminarmente a inobservância do princípio da dialeticidade e impugnou a justiça gratuita. No mérito, defendeu a exclusão das dívidas de empréstimo consignado conforme Decreto no 11.150/2022, a inépcia da inicial por ausência de comprovação da renda familiar e das despesas, a falta de interesse de agir por não alteração da situação econômica do apelante, a licitude dos descontos em folha de pagamento, o respeito ao princípio do pacta sunt servanda e a concessão de crédito responsável. Requereu o desprovimento do recurso.

A CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
(id. 322848388) apresentaram contrarrazões sustentando que o recurso não merece acolhimento, pois a sentença demonstrou claramente que o apelante não cumpriu os requisitos estabelecidos pela Lei do Superendividamento. Argumentaram que não houve afronta ao mínimo existencial, que o princípio da especialidade da norma impede a limitação de descontos pretendida, e que o ônus da prova não deve ser invertido por ausência de hipossuficiência e verossimilhança. Pugnaram pela rejeição do recurso e manutenção integral da sentença.

De acordo com os autos o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 3322858861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
PEDRO OCAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, fundamentada na Lei no 14.181/2021, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA.

DA VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Esse princípio exige que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos são equivocados e, por conseguinte, merecem reforma.

No presente caso, verifica-se que o apelante, ainda que de forma sucinta, impugnou especificamente os fundamentos da sentença
.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes na inicial, a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (
AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

DO MÉRITO

Adentrando ao mérito, a controvérsia central reside na caracterização ou não da situação de superendividamento do apelante, nos termos da Lei no 14.181/2021, que introduziu no Código de Defesa do Consumidor dispositivos específicos para proteção do consumidor superendividado.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

No entanto, a aplicação do CDC, por si só, não implica automaticamente na inversã
o do ônus da prova. O artigo 6o, VIII, do referido diploma legal condiciona tal inversão à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, embora o apelante seja considerado vulnerável na relação de consumo, não se verifica hipossuficiência técnica ou informacional que justifique a inversão do ônus probatório, especialmente considerando que o autor é servidor público com grau de instrução elevado, conforme destacado nos autos.

De acordo com o art. 54-A, § 1o, do CDC, entende-se por superendividamento "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Para regulamentar esse dispositivo, foi editado o Decreto no 11.150/2022, que estabelece em seu art. 3o que "
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
)".

Verifica-se, portanto, que o elemento central para a caracterização do superendividamento é o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, conceito que foi regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022.

O apelante sustenta que tal parâmetro seria insuficiente e inadequado, argumentando que o conceito de mínimo existencial deveria ser interpretado de forma mais ampla, considerando suas despesas essenciais que totalizam R$ 5.594,52 mensais. Contudo, não assiste razão ao recorrente.

O Decreto no 11.150/2022, em seu art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", expressamente exclui da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial "
as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
". Trata-se de norma regulamentar válida e eficaz, que não foi declarada inconstitucional, gozando, portanto, de presunção de constitucionalidade.

O cerne da questão reside, portanto, na avaliação se, diante do quadro fático apresentado, restou configurado o comprometimento do mínimo existencial do apelante, pressuposto imprescindível para a caracterização do superendividamento.

Contudo, o exame detido dos autos revela que, no caso concreto, não restou suficientemente demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do apelante.

Isso porque, após todos os descontos em folha de pagamento, incluindo os empréstimos consignados, o recorrente ainda recebe mensalmente o valor líquido de R$ 4.686,86, montante consideravelmente superior ao que se poderia considerar como mínimo existencial, mesmo adotando-se uma concepção mais ampla deste conceito.

O Poder Executivo, no exercício de sua competência regulamentar, estabeleceu parâmetros objetivos para a caracterização do superendividamento, visando conferir segurança jurídica à aplicação da Lei no 14.181/2021.

Importante destacar que o superendividamento tutelado pela Lei no 14.181/2021 não se confunde com o mero comprometimento significativo da renda do consumidor. A proteção legal é voltada àqueles que, de boa-fé, encontram-se em situação de impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas sem comprometer sua subsistência básica. No caso em análise, embora o apelante tenha comprometido parcela considerável de sua renda com empréstimos, não restou demonstrada a impossibilidade manifesta de pagamento que caracterizaria o superendividamento nos termos legais. A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM R$ 600,00. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO CÁLCULO. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...) IV. Dispositivo e tese:8. Recursos conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1.
A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e do Decreto no 11.150/2022. 2. Os empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial, por expressa vedação normativa.
” (N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). LEI No 14.181/2021. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL (DECRETO No 11.150/2022). PERCENTUAIS DE CONSIGNAÇÃO (DECRETO ESTADUAL No 691/2016). AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...)IV. Dispositivo e tese 7. Recursos de apelação providos. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Tese de julgamento: “1. A repactuação judicial de dívidas prevista na Lei no 14.181/2021 exige a comprovação da condição de superendividamento, caracterizada pelo comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 2.
Não se enquadra como superendividado o consumidor cuja renda líquida remanescente supera o mínimo existencial previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022, ainda que submetido a múltiplos contratos consignados dentro da margem legal.”
(N.U 1034020-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025 – grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO 11.567/2023. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Superendividamento. Requisitos. Para atender ao procedimento do art. 104-A do CDC, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontrar impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 2 -
Condição de superendividado. Parâmetro legal. Constitucionalidade. O Decreto no 11.567/2023, em seu artigo 3o, considera como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurada mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente
. Inviável o enquadramento quando a renda final do consumidor é superior à definida por lei . Deve prevalecer a presunção de constitucionalidade do Decreto. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (r) (TJ-DF 07023594120238070021 1911572, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

Não se desconhece a existência de entendimento doutrinário e jurisprudencial que questiona tal disposição, sob o fundamento de que decretos regulamentares não poderiam restringir o alcance de lei federal. Contudo, mesmo desconsiderando o referido dispositivo regulamentar e adotando interpretação extensiva para incluir os empréstimos consignados no cálculo do comprometimento da renda, não se verifica, no caso em análise, situação de superendividamento que justifique a intervenção judicial para repactuação das dívidas.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, após a exclusão dos valores referentes aos empréstimos consignados, o apelante ainda dispõe de rendimento líquido mensal superior ao parâmetro legal do mínimo existencial. Ademais, não há nos autos comprovação de fato superveniente imprevisível que tenha alterado sua situação econômica, sendo certo que, quando da contratação dos empréstimos, o apelante tinha plena ciência dos valores que seriam descontados mensalmente.

No caso dos autos, não há elementos que indiquem que os descontos de empréstimos consignados tenham excedido o limite legal estabelecido, o que reforça a conclusão de que não houve comprometimento do mínimo existencial do apelante por essa via.

Contudo, conforme jurisprudência consolidada, para a caracterização do superendividamento, é necessário que a impossibilidade de pagamento das dívidas decorra de fatores supervenientes e imprevisíveis, e não da mera assunção voluntária e contínua de compromissos financeiros incompatíveis com a capacidade econômica do consumidor.

A análise dos contratos firmados pelo apelante revela que este contraiu, ao longo do tempo, diversos empréstimos de forma voluntária e consciente, sem que tenha comprovado a ocorrência de fato superveniente e imprevisível que tenha comprometido sua capacidade de pagamento.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade nos descontos efetuados pelas instituições financeiras apeladas, que agiram dentro dos limites contratuais e legais. O princípio do
pacta sunt servanda
, embora mitigado nas relações de consumo, não pode ser completamente afastado sem a demonstração de abusividade ou onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso em análise.

Quanto à alegação de necessidade de inversão do ônus da prova, também não merece acolhimento. A inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, dependendo da verificação da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações. No caso concreto, o apelante não demonstrou sua hipossuficiência técnica, tampouco apresentou elementos que tornassem verossímeis suas alegações de comprometimento do mínimo existencial, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, o apelante não cumpriu requisito essencial previsto no art. 104-A do CDC, que exige a apresentação de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. A petição inicial limitou-se a requerer genericamente a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do autor, sem apresentar um plano detalhado de pagamento que demonstrasse a viabilidade da quitação integral das dívidas no prazo legal.

Por fim, cabe ressaltar que a jurisprudência citada pelo apelante, referente à limitação dos descontos a percentuais entre 30% e 40% da remuneração líquida, aplica-se a situações específicas, geralmente envolvendo servidores públicos ou casos em que há legislação específica autorizando tal limitação, o que não é o caso dos autos.

Assim, não restou demonstrada a situação de superendividamento apta a ensejar a repactuação judicial das dívidas nos termos da Lei no 14.181/2021, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025